Tribunal: TJMT
Processo: 1014851-98.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014851-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), WANESSA LIMA DE SOUSA - CPF: 051.894.504-90 (ADVOGADO), ELINEIA F PANTOJA - CNPJ: 28.077.764/0001-02 (APELANTE), 1ª DELEGACIA DE POLÍCIA - CENTRO (CISC) DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IRREGULARIDADES NOS SINAIS IDENTIFICADORES DO VEÍCULO. INDEFERIMENTO D
O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA
ADEQUADAMENTE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido em inquérito policial
que apura
crime de receptação, devido a irregularidades nos sinais identificadores
do automóvel
e incerteza sobre
a propriedade
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o veículo poderia ser restituído
às

requerentes
antes da regularização
administrativas
das irregularidades constatadas e da comprovação inequívoca de sua propriedade.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial constatou adulterações nos sinais identificadores do veículo, incluindo numeração do chassi e vidros, inviabilizando
a
sua devolução até a regularização administrativa
das pendências
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A restituição de bens apreendidos depende de prova inequívoca da
propriedade
e da inexistência de irregularidades administrativas.

2. A dúvida sobre a propriedade ou irregularidades nos sinais identificadores do veículo impede
a
sua
restituição
, sendo necessária a regularização
administrativa e
posterior comprovação da
propriedade
n
a

esfera
cível."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118 e 120, §4º; CTB, art. 230, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ/MT,
N.U 1000467-33.2024.8.11.0003, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia
d
e Seguros
e
Norte Identificação
e
Reintegração
d
e Veículos (Elineia F
.
Pantoja)

contra a decisão prolatada pelo
Juízo
da
2ª
Vara Criminal da
Comarca de
Rondonópolis
/MT
, que, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n.
1014851-98.2024.8.11.0003
, indeferiu a devolução do veículo

Toyota, modelo Hilux SWSRXA4FD, ano 2022/2022, placa RUO7E13,
c
or
b
ranca, apreendido Inquérito Policial n. 100267757.2024.8.11.0003
, em poder de
Karoline Siqueira Silva
e
Riomar Garcia Junior
,

os quais foram denunciados pelo crime de receptação nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002677-57.2024.8.11.0003
.

Os apelantes
, nas razões encontradiças no ID
239833741
,
almejam
“o conhecimento do presente recurso, como autoriza o Art. 118 do Código de Processo Penal, no sentido de reformar a Decisão ora atacada para que se faça cumprir a restituição do veículo, haja vista gerar mais danos do que os até suportados as Requerentes pela demora natural que ocorrerá se o pedido foi remetido
a
esfera cível, ficando o veículo expostos aos fatores depreciativos, perdendo seu valor.”

Nas contrarrazões vistas no ID
239834152
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
246127658
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o
s
apelante
s
requer
em
a reforma da decisão prolatada
autos do incidente de restituição de coisa apreendida registrado sob o n.
1014851-98.2024.8.11.0003
,
que
indeferiu a devolução do veículo

Toyota, modelo Hilux SWSRXA4FD, ano 2022/2022, placa RUO7E13,
c
or
b
ranca, apreendido Inquérito Policial n. 100267757.2024.8.11.0003
, em poder de
Karoline Siqueira Silva
e
Riomar Garcia Junior
,

os quais foram denunciados pelo crime de receptação nos autos da
A
ção
P
enal n.
1002677-57.2024.8.11.0003
.

Sustenta
m
, o
s
apelante
s
, que
“
Apesar de constar toda documentação probante quanto a origem do bem a ser restituído, comprovando que anteriormente pertencia ao segurado e posterior ao pagamento da indenização, ser de propriedade da Cia de Seguros, agindo de forma precipitada o MM. Juiz proferiu decisão indeferindo a restituição por interpretar equivocadamente que a regularização deve ser realizada antes da restituição,

bem como se baseou por prova estranha ao processo, além de ignorar a prova técnica mais importante, qual seja, o Laudo Pericial, somadas as outras provas já acostadas como não sendo suficientes para provar a propriedade do bem a ser restituído, determinando a remessa ao Juízo Cível por entender que existe controvérsia a ser solucionada.”

Entretanto, o pleito não merece acolhimento.

O juízo do primeiro grau, ao indeferir
o pedido de
restituição,
do veículo assim se manifestou:

[...]
Vistos, etc.

Trata-se de pedido de restituição de restituição
acerca do caminhonete
da marca TOYOTA, modelo HILUX SWSRXA4FD,
ano 2022/2022, placa RUO7E13, COR BRANCA, Chassi n.º 8AJBA3FSXN0319394, RENAVAM: 01303346360, combustível Diesel, apreendido Inquérito Policial n. 1002677-57.2024.8.11.0003, cujo requerente é BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. Instado, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido, em razão das irregularidades do
veiculo
, devendo a questão ser discutida no âmbito cível (ID 162523200). Decido. Após uma análise cuidadosa dos autos em questão, percebo que o representante do Ministério Público tem razão. A devolução do bem é prematura, dadas as incertezas acerca do real proprietário do bem.

Da mesma forma, diante das irregularidades do veículo, o laudo pericial anexado aos autos principais e presente no ID 159523433, aponta a existência de irregularidades que merecem devida atenção, principalmente porque há informação de que o “Número de Identificação Veicular (NIV) do veículo periciado encontra-se ADULTERADO POR SUPRESSÃO E POSTERIOR GRAVAÇÃO DE CARACTERES DISTINTOS AO NIV ORIGINAL DO VEÍCULO. O Número de Identificação Veicular (NIV) original do veículo periciado é “8AJBA3FSXN0319394”. O Número de Série do Motor do veículo periciado na data dos exames, possui gravação autêntica de fábrica. A placa original do veículo é RUO7E13 (BELO HORIZONTE/MG). O VIS original para os vidros é “N0319394”)”. Isso evidencia a necessidade de regularização do veículo, matéria que não compete ao Juízo Criminal, mas sim ao Juízo Cível, conforme determina a norma legal. Além disso, ao verificar os autos principais, notamos que outras duas empresas também se intitulam como proprietárias do veículo (Vectra Seguridade LTDA e Andrade Caminhões Transportes Rodoviários de Cargas LTDA-ME), as quais também tiveram seus pedidos de restituição indeferidos. Sobre a restituição de coisas apreendidas, dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal: “Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.” Este dispositivo permite que o bem permaneça à disposição do juízo enquanto for relevante para o processo. No presente caso, mesmo na hipótese de que o bem não seja relevante para o procedimento, não há certeza quanto à sua propriedade, de modo a autorizar o reconhecimento de um eventual direito líquido e certo do requerente à sua devolução. Portanto, não vejo o suposto direito líquido e certo do requerente à devolução do bem, devido à dúvida incontestável sobre a titularidade do caminhão. Igualmente, o novo laudo pericial realizado no ID 140654720, não confirmou a titularidade do bem ao requerente, os números não foram coincidentes (in
totum
) de forma a afastar todas as dúvidas sobre o verdadeiro titular do bem.

Assim, havendo dúvida fundamentada sobre a titularidade do
veiculo
, o juiz criminal deve indeferir o pedido, encaminhando as partes ao juízo cível, onde deverão promover ação cível adequada para
provar a propriedade alegada e não nos próprios autos, uma vez que o presente caso depende de maior instrução probatória, conforme o disposto no artigo 120, § 4º, do CPP, devendo as partes ser encaminhadas ao juízo cível. Posto isto, REMETO as partes ao Juízo Cível, conforme dispõe o art. 120, §4º, do Código de Processo, que é o juízo competente para solucionar a controvérsia. A(s) parte(s) deve(m) providenciar o protocolo da ação pertinente no Juízo Cível. Translade-se tão somente esta decisão aos autos principal. [...]

Como se sabe,
nos termos do
art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz “
mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.”

E, d
os
elementos probantes juntados nestes autos
não ficou demostrado
, claramente,
que
as
apelante
s

sejam

proprietári
a
s
do veículo apreendido.
Além disso
,
conforme
foi
destacado pelo juízo do primeiro grau, d
e acordo com o laudo pericial
visto no
ID

239833744
,
ficou

provado
que
o veículo
em discussão
apresentou, não só placa
diversa da
original, mas
também remarcação da numeração do chassi e adulteração da numeração dos vidros.

Desse modo,
tal circunstância impede a circulação do veículo e determina
a
sua apreensão,
pois
a sua

trafegabilidade
da forma como se encontra
,

configura infração gravíssima,
conforme dispõe o art
.
230,
I,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Aliá
s
, quando se trata de veículo com sinal identificador adulterado, ainda que haja a certeza da propriedade e a ausência do interesse processual, é inviável proceder à
sua
restituição, porquanto não mais é dotado de condições mínimas de
circular nas vias públicas
. Portanto, só após a
sua
regularização administrativa, junto ao órgão competente do trânsito, é que a restituição poderá ocorrer
em sede
própria.

Daí por que, n
a hipótese,
em razão da comprovada materialidade de adulteração
,
é
necessári
a
a regularização do veículo, para, só depois,
ser
pleitea
da a

sua
restituição
,
porquanto a
existência de
verdadeiro proprietário e

interessado
de boa-fé
,
não
afasta a irregularidade
administrativa d
a

camione
t
e
, tampouco resulta n
o

seu
automátic
o

retorno
às vias públicas
, para continuar transitando de forma ilegal
.

A respeito da temática
, este Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL - VEÍCULO SEMIRREBOQUE APREENDIDO - ADULTERAÇÃO DE SINAIS IDENTIFICADORES - COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL - ART. 311, DO CP - CONDUTA ATÍPICA (ANTERIOR À LEI N. 14.562/2023) - SUBSISTÊNCIA DO ILÍCITO ADMINSITRATIVO -
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO BEM, RECHAÇADO NA ORIGEM - NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULARIZAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO
- EXEGESE DOS ARTS. 230, I, C/C 114, § 2º E 257, § 2º, AMBOS DO CTB - INVIABILIDADE DA RESTITUIÇÃO - APELO DESPROVIDO.

1. “(...) em que pese (...) atipicidade da conduta acerca da imputação descrita no art. 311 do Código Penal, incabível a restituição do bem apreendido em razão da comprovada materialidade de adulteração na numeração identificadora do chassi. (...) a existência da irregularidade no sinal identificador do veículo obsta a devolução do bem a seu real proprietário, uma vez que, nessas condições, o automóvel adulterado é inapto para circular nas ruas, até que ocorra sua regularização nos órgãos executivos de trânsito, situação não comprovada nos autos. (...) Outro entendimento, estar-se-ia favorecendo o infrator e incentivando o descumprimento das normas de trânsito. (...)
Assim, a irregularidade na numeração do sinal identificador do veículo apreendido, conforme laudo pericial destacado, enseja a necessidade de sanar o vício para efetiva entrega do bem. (...) a restituição só pode ocorrer após
efetiva
normalização junto aos órgãos de trânsito, por exegese do art. 114, § 2º do CTB, fato que sobrepuja a competência do Juízo criminal, valendo salientar que em caso judicialização do processo administrativo de regularização do veículo, a matéria deverá ser discutida no âmbito cível
. (...)” (TJBA - APL: 0000326-87.2020.8.05.0213, Rel. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 21/07/2021).

2. Recurso de apelação desprovido.

(
N.U 1000467-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30.07.2024,
Publicado
no DJE 02.08.2024)
Destacamos.

E, como
foi
destacado pelo Ministério Público:

“(...)
a irregularidade dos sinais identificadores do veículo apreendido, conforme laudo pericial destacado, enseja a necessidade de sanar o vício como condição para a ulterior entrega do bem. Logo, a restituição só pode ocorrer após
efetiva
normalização junto aos órgãos de trânsito, por exegese do art. 114 do CTB, fato que sobrepuja a competência do Juízo criminal, valendo salientar que, em caso judicialização do processo administrativo de regularização do veículo, a matéria deverá ser discutida no âmbito cível, razão pela qual a r. sentença apelada está correta e não carece de qualquer reforma por parte desse E. Tribunal.
(...)”

Finalmente,
é forçoso
registrar
que a restituição do veículo apreendido não se mostra adequada no caso em tela, pois, como
foi
afirmado anteriormente, deve ser
regularizada as pend
ê
ncias administrativas e, em seguida, ser comprovad
a
o seu
real proprie
tário
, para, só depois, ser
postulado a su
a

devolução
na esfera cível
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
e
Norte Identificação
e
Reintegração de Veículos (Elineia F Pantoja)
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024